Tribunal: TJMT
Processo: 0003094-22.2018.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003094-22.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.220.421-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TESTEMUNHA), DANIEL ALMEIDA BRITO - CPF: 041.192.751-59 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003094-22.2018.8.11.0008

APELANTE: MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova, com segurança, a destinação mercantil das 11 porções de cocaína, com peso total de 4,69g, apreendidas em poder da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quantidade de droga apreendida, embora fracionada, não comprova, por si só, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da ausência de outros elementos objetivos indicativos de mercancia.

A ausência de balança de precisão, material de embalagem em quantidade compatível com comércio ilícito, cadernos de anotações de vendas, numerário expressivo, testemunhas de venda, compradores identificados ou flagrante de mercancia fragiliza a conclusão sobre a destinação comercial da substância.

O valor de R$ 20,00 apreendido é irrisório e, isoladamente, não possui força probatória suficiente para demonstrar a comercialização de entorpecentes.

A condição de usuária da ré, confirmada em juízo por seus genitores em juízo e pela própria acusada em interrogatório policial, reforça a dúvida quanto à destinação mercantil da substância apreendida.

A fragilidade do acervo probatório quanto à traficância impõe a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

O delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 submete-se ao prazo prescricional de 2 anos. O transcurso de lapso superior a 6 anos entre o recebimento da denúncia, em 5.8.2018, e a prolação da sentença, em 3.9.2025, sem marco interruptivo válido, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A apreensão de pequena quantidade de droga, ainda que fracionada, não basta para caracterizar o tráfico quando ausentes elementos objetivos que demonstrem a destinação mercantil da substância. 2. A dúvida razoável sobre a finalidade comercial da droga apreendida impõe a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. 3. Transcorrido prazo superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem marco interruptivo válido, extingue-se a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; CPP, art. 383, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 61; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042; TJMT, Ap. 043350-65.2019.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 27.09.2023; TJMT, Ap. nº 0003344-18.2017.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23.07.2024; TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, j. 27.09.2021; TJMT, AP nº 67350/2018
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003094-22.2018.8.11.0008

APELANTE: MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública requer a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, argumentando, em síntese, a ausência de provas seguras quanto à traficância imputada na denúncia. Subsidiariamente, almeja a readequação da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003094-22.2018.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 30 de abril de 2018, por volta das 18h30min, na Rua Olacir de Moraes, no bairro Jardim Ouro Verde, no município de Nova Olímpia — MT, a denunciada Maria Fabiana dos Santos Silva tinha em depósito e guardava 11 porções de drogas, do tipo pasta base de Cocaína, para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme sobejou exposto, a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas expondo que a residência da denunciada estaria sendo utilizada como “boca de fumo”, ou seja, um ponto de comercialização de entorpecentes. Na data dos fatos, em rondas pela “ZBM”, bairro de comercialização e uso de entorpecentes, uma guarnição da PM recebeu novas informações de que a denunciada havia obtido várias porções de entorpecentes com a finalidade de mercância. Em decorrência, os polícias se deslocaram até a residência da denunciada, onde restou notada grande movimentação de pessoas. Ao ser solicitado que a porta da residência fosse aberta, a denunciada afirmou que “estava ocupada, embalando”. Subsequentemente, os policiais adentraram a residência, momento em que a denunciada espalhou os entorpecentes ao chão, no entanto, através de busca domiciliar foram encontradas outras 11 porções de pasta base de cocaína, já embaladas para comercialização (...).”

Encerrada a instrução probatória, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal imputada à ré, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito restou consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 69213734 - Pág. 5); Autos De Inquérito Policial Nº 166.4.2018.23200 (ID. 69213734 - Pág. 4); Boletim de Ocorrência N° 2018.139004 (ID. 69213734 - Pág. 17); Auto de Apreensão (ID. 69213734 - Pág. 20); Laudo Preliminar n° 600.2.04.2018.005806-01 (ID. 69213734 - Pág. 35); Laudo Definitivo n° 3.14.2018.46639-01 (ID. 69213734 - Pág. 151); Relatório Policial (ID. 69213734 - Pág. 47); bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

A autoria que se imputa à ré,
quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
também restou comprovada, mormente pela prova pericial e testemunhal.

Isso porque a
testemunha
Sergio Manhoni Junior, Polícia Militar, ao ser ouvida em sede
investigativa
, assim declarou: “(...) O grupo de apoio PM, vem recebendo várias denúncias anónimas de que a suspeita Fabiana estaria comercializando entorpecentes em um quarto localizado na ZBM. Que diariamente esta guarnição faz rondas naquele local e que na data de hoje recebemos uma informação de que a suspeita acabara de receber a droga onde no local foi notada uma movimentação estranha de pessoas, nas proximidades do local onde à suspeita faz o comércio de entorpecentes. As pessoas do local ficaram nervosas ao ver a aproximação da viatura onde foi realizado à abordagem de 02 indivíduos que lá estavam, porém na busca pessoal nada foi localizado sendo ambos liberados, posteriormente foi pedido para que a suspeita Fabiana abrisse a porta, onde ela não reconheceu a voz dos policiais e disse "estou ocupada embalando", neste momento foi feito o adentramento no quarto onde
a suspeita jogou uma embalagem grande contra a parede, espalhando grande parte de substância análoga a pasta base cocaína no chão, atrás da geladeira e também foi localizada outras porções na busca domiciliar,
foi localizado também a sacola utilizada para embalar. Na residência tinha vários eletrodomésticos que possivelmente seja produto de furto. Diante disso a suspeita foi algemada e conduzida a DEL POL sem lesões corporais aparentes com os materiais. Na confecção deste BOPM a suspeita afirmou que faz a venda de entorpecentes e que estava com 20 reais que havia sido entregue pelo Luciano (que foi abordado) que havia comprado. Foi pedido apoio da GUPM de serviço do SD PM Fabio Santos Da Costa e Peixoto providências BOPM registrado e encaminhado a DEL POL para providências com a suspeita e o material – ID 69213734 - Pág. 6.

De forma semelhante, a referida testemunha em
juízo

confirmou
seu depoimento, afirmando, em
síntese
, que já prendeu a acusada Fabiana diversas vezes por tráfico de drogas. No dia dos fatos, após informações de que ela estaria comercializando entorpecentes e teria recebido drogas de uma facção, a equipe realizou vigilância no local, onde havia concentração de usuários. Dois indivíduos foram abordados nas proximidades, sem nada ilícito, mas suspeitos de estarem aguardando a entrega. Ao bater na porta do quarto em que Fabiana se encontrava, ela respondeu que estava
“ocupada embalando”
, o que levou ao ingresso dos policiais. Durante a ação,
Fabiana tentou dispensar a droga na parede
, mas foi presa em flagrante, sendo apreendidos os entorpecentes – Mídia digital ID 206752055.

Corroborando com o depoimento acima,
testemunha
Daniel Almeida Brito, Policial Militar, ao ser ouvida em
juízo
, afirmou, em apertada
síntese
, que a ocorrência ocorreu por volta de 2017/2018, em uma região conhecida como ZBM, marcada por prostituição e intenso uso de drogas, mas que posteriormente foi pacificada. Moradores da área realizavam constantes denúncias devido ao fluxo de usuários em busca de entorpecentes. Na data dos fatos, após receber nova denúncia, a equipe policial se deslocou ao local, abordou alguns usuários e, ao verificar um quarto nos fundos da residência de Fabiana, ouviu dela que estava ocupada
embalando drogas
. Diante disso, ingressaram no cômodo e localizaram
pasta-base de cocaína
, parte da qual ela tentou descartar atrás de uma geladeira, resultando em sua prisão em flagrante – Mídia digital ID 206752055.

De mais a mais, anoto que os
informantes
Maria das Dores Santos da Silva e Antônio Marcos da Silva Filho, genitores da acusada, ouvidos em
juízo
, relataram que ouviram dizer que sua filha era usuária, mas nunca a viram realizando o uso de entorpecentes – Mídia digital ID 206752055.

Além do mais, a acusada MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA, ao ser interrogada em fase
investigativa
, afirmou, em
síntese
, que as drogas apreendidas em sua residência eram apenas para consumo. Vejamos: “(...) QUE estava em sua residência quando a GUPM, momento inclusive em que estava se preparando para usar droga (pasta base); QUE a droga foi comprada por R$50,00 (cinquenta reais) para uso próprio; QUE a droga estava solta; QUE as petecas, foram feitas pelos policiais, a droga estava solta, enrolaram a drogas para levar presa; QUE mesmo estando grávida, faz uso de drogas (pasta base de cocaína); QUE dos objetos apreendidos, tem nota fiscal somente da geladeira, os demais objetos não tem nota fiscal; QUE sua renda particular é oriunda dos programas de sexo (...)” – ID. 69213734 - Pág. 15.

Contudo, ao ser interrogada em
juízo
, a ré MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA negou a imputação que lhe é feita e aduziu que não foram encontradas drogas em sua posse ou na residência – Mídia digital ID 206752055.

Todavia, é necessário destacar que o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 se consuma com a prática de qualquer das condutas nele descritas — como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não é necessária a comprovação da efetiva venda da substância para a configuração do delito. (...)

Observa-se, ainda, que durante a abordagem policial, registrou-se que a ré tinha em depósito e guardou sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 11 (onze) porções de cocaína embaladas e prontas para o comércio, conforme Auto de Apreensão (ID. 69213734 - Pág. 20); Laudo Preliminar n° 600.2.04.2018.005806-01 (ID. 69213734 - Pág. 35); Laudo Definitivo n° 3.14.2018.46639-01 (ID. 69213734 - Pág. 151), configurada a prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Nesse prisma, cabe ressaltar que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Logo, gozam de credibilidade e presunção de veracidade, podendo ser afastados apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar os seus testemunhos, o que não é o caso dos autos. (...)

Diante de todo o colhido, em especial os documentos jungidos no caderno investigativo, bem como as provas orais, são firmes e coerentes em descrever a ação delituosa da denunciada.

Assim, em que pese à acusada ter negado a prática da traficância, verifica-se que a versão apresentada por ela em Juízo, não encontra ressonância nos demais elementos probatórios coligidos aos autos, mormente pelos depoimentos das policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes, que narraram com riqueza de detalhes como se deu a abordagem, e a prisão em flagrante da suspeita.

Salienta-se que, como costuma acontecer em delitos desta natureza, a ré nega amplamente os fatos, em contrariedade com os demais elementos de prova constantes dos autos, por meio dos quais se verifica a mercancia, sobretudo pelas circunstâncias da apreensão.

Logo, incabível a absolvição ou desclassificação do delito imputado na denúncia à acusada, vez que consoante às provas amealhadas, este estava praticando as condutas descritas na exordial.”

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestou a natureza e a quantidade das substâncias arrecadadas, consistentes em 11 porções de cocaína, com peso total de 4,69g.

No que se refere à autoria, embora relevantes os depoimentos prestados pelos agentes policiais responsáveis pela prisão, deles não se extrai, com a necessária segurança, a destinação mercantil das drogas apreendidas em poder da apelante.

A quantidade de droga apreendida [4,69g de pasta base de cocaína, fracionada em 11 porções] não se mostra, por si só, suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, o crime de tráfico de drogas, especialmente diante da ausência de outros elementos objetivos aptos a demonstrar a destinação mercantil da substância.

Não foram apreendidos instrumentos usualmente associados à traficância, como balança de precisão, material de embalagem em quantidade compatível com comércio ilícito, cadernos de anotações de vendas ou numerário expressivo.

O valor de R$ 20,00 (vinte reais) apreendido é irrisório e, isoladamente, não possui força probatória suficiente para caracterizar a comercialização de entorpecentes.

Outrossim, inexistem testemunhas que confirmem a venda de drogas pela apelante ou que tenham adquirido substâncias ilícitas dela. Tampouco houve flagrante de mercancia ou qualquer ato concreto indicativo de comércio ilícito.

A condenação baseou-se, essencialmente, nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que a acusada teria afirmado estar “ocupada, embalando”.

Todavia, a referida afirmação, desprovida de contextualização e não corroborada por outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, a conclusão de que a conduta estivesse voltada à mercancia ilícita de entorpecentes.

De outro lado, restou demonstrado nos autos que a ré é usuária de drogas, conforme confirmado por seus genitores, Maria das Dores Santos da Silva e Antônio Marcos da Silva Filho, ouvidos em juízo na condição de informantes.

A própria ré, em seu interrogatório policial, declarou fazer uso de pasta base de cocaína, inclusive durante o período gestacional à época dos fatos.

Nesse contexto, diante da fragilidade do acervo probatório quanto à destinação mercantil da substância, impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Trago o seguinte julgado

deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042).”
(TJMT, Ap. 043350-65.2019.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2023)

Em regra, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 implica a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (CPP, art. 383, § 2º).

Nesse sentido:

“(...) o uso compartilhado de drogas é considerado infração penal de menor potencial ofensivo por possuir pena menor que 2 (dois) anos [“detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano”], a atrair a competência do Juizado Especial Criminal (Lei nº 9.099/95, art. 61; CPP, art. 383, § 2º)”
(TJMT, Ap. nº 0003344-18.2017.8.11.0064, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23.7.2024)

Todavia,
“desclassificado o tráfico (...), reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP nº 67350/20180’”
(TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, 27.9.2021).

No caso do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, o prazo prescricional é de 2 anos.

Na situação, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia [5.8.2018] e a prolação da sentença [3.9.2025] transcorreu lapso temporal superior a 6 anos, sem a incidência de qualquer marco interruptivo válido,

Dessa forma, deve ser declarada extinta a punibilidade da agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para desclassificar a conduta inicialmente atribuída à apelante MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei nº 11.343/2006], reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026